Tribunal: TJBA
Processo: 0506294-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0506294-95.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROQUE MIRANDA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. POSSE DA RES FURTIVA. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por ROQUE MIRANDA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A Defesa requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob alegação de insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do pedido de dispensa do pagamento das custas processuais na fase recursal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva e sustentar a condenação, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de dispensa do pagamento das custas processuais não é conhecido, pois a análise da hipossuficiência econômica e eventual suspensão da exigibilidade compete ao Juízo da Execução, nos termos do art. 804 do CPP. O processo observa o rito legal e assegura ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vício procedimental. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Entrega, que registram a apreensão dos bens da vítima em poder do acusado logo após os fatos. A autoria delitiva é demonstrada pelo relato firme e detalhado da vítima, que descreve a abordagem por dois agentes, a grave ameaça mediante simulacro e o reconhecimento do apelante após a captura. Os depoimentos judiciais dos policiais militares corroboram a versão acusatória, confirmando a perseguição imediata, a prisão do acusado em posse da res furtiva e o reconhecimento realizado no local. A jurisprudência admite a utilização da palavra dos policiais como meio idôneo de prova quando harmônica com os demais elementos do conjunto probatório. A apreensão da res furtiva em poder do réu, imediatamente após o delito, gera presunção de responsabilidade, impondo à defesa o ônus de apresentar justificativa plausível, o que não ocorreu. Elementos informativos colhidos na fase inquisitorial podem ser considerados quando corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório, conforme orientação jurisprudencial. O princípio do in dubio pro reo somente incide quando subsiste dúvida razoável quanto à autoria, o que não se verifica diante da robustez e convergência das provas. A dosimetria da pena observa os critérios legais e não foi objeto de impugnação específica, inexistindo ilegalidade a ser sanada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Compete ao Juízo da Execução apreciar pedido de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais. 2. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais e pela apreensão da res furtiva em poder do réu, é suficiente para comprovar autoria em crime de roubo. 3. A apreensão do bem subtraído em poder do acusado, logo após o fato, gera presunção de responsabilidade e afasta a alegação de insuficiência probatória. 4. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é coeso e conclusivo. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CP, art. 14, II; CPP, arts. 155, 386, VII, e 804. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APR 0002339-07.2018.8.11.0005, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024; TJ-MG, Apelação Criminal 1.0000.24.122502-8/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 26.06.2024; TJ-AC, Apelação Criminal 0007596-62.2022.8.01.0001, Rel. Des. Francisco Djalma, j. 27.12.2023; STF, HC 00000000000000257662/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506294-95.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ROQUE MIRANDA DA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do apelo, e nessa extensão, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.